Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-07.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO E DE ESTELIONATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE ESTELIONATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de estelionato quando existem elementos probatórios que deixam dúvidas sobre a autoria do delito, em especial o álibi apresentado pelo recorrente, não sendo possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos se o acusado foi o responsável por realizar o pagamento com dinheiro em espécie falso e obter a suposta vantagem indevida.
2. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o réu da suposta prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, condenando-o nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.